Tribunal: STF
Processo: AI 713146
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-11
Data de publicação: 2008-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1o, CPC).
   Cópia do inteiro teor da petição de recurso extraordinário. 3.
   Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 4. Agravo
   regimental que se nega provimento.